Tribunal: TJSP
Processo: 1036009-90.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com "Síndrome de Sezary", com prescrição de uso do medicamento "Peginterferon alfa 2A (Pegasys 180 mcg)". Ré que negou a cobertura do tratamento prescrito, alegando a taxatividade do Rol da ANS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Medicamento que, embora ainda não esteja incluído no rol da ANS, possuiu expressa indicação ao tratamento

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com "Síndrome de Sezary", com prescrição de uso do medicamento "Peginterferon alfa 2A (Pegasys 180 mcg)". Ré que negou a cobertura do tratamento prescrito, alegando a taxatividade do Rol da ANS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Medicamento que, embora ainda não esteja incluído no rol da ANS, possuiu expressa indicação ao tratamento da enfermidade do autor em sua bula. Rol, ademais, que não pode ser considerado taxativo. Inteligência da Lei n. Lei 14.454/22. Operadora de saúde que não pode indicar o melhor tratamento ao paciente, não havendo apresentado tratamento alternativo eficaz ao tratamento da patologia em questão. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.